Tribunal: TJDFT
Processo: 0752102-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO DA PENA. DECISÃO QUE NEGA A REMISSÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. MECANISMO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em hipótese semelhante à presente (aprovação no ENEM a partir de 2017), que não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado, tendo em vista que a aprovação do apenado no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação no 44/2013/CNJ1. (STJ, Quinta Turma, HC421176/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/09/2018).
2. O fato de o apenado haver tido parcial aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo que essa avaliação não mais se preste a certificar a conclusão do ensino médio, mas apenas a aferir o desempenho dos estudantes que o concluem, sendo, inclusive utilizada como forma de ingresso em instituições de ensino superior , demonstra o mérito de seu esforço, ainda que de estudo solitário e desvinculado de instituições ou programas de ensino oficiais, realizado durante a execução da pena, e atinge o objetivo desse conjunto de normas, que é incentivar os apenados a estudarem, como forma de readaptá-los ao convívio social.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.